Tribunal: TJSP
Processo: 2055652-94.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Renan Teixeira Passarin foi condenado a vinte e um anos de reclusão por homicídio qualificado, com pena reduzida para dezessete anos e quatro meses em apelação. Propôs segunda revisão criminal alegando erro na dosimetria da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Renan Teixeira Passarin foi condenado a vinte e um anos de reclusão por homicídio qualificado, com pena reduzida para dezessete anos e quatro meses em apelação. Propôs segunda revisão criminal alegando erro na dosimetria da pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a dosimetria da pena foi realizada de forma contrária à evidência dos autos, com remanejamento indevido de qualificadoras.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não se presta a reexaminar provas já debatidas, mas apenas a verificar se a condenação foi contrária à evidência dos autos.
4. O conjunto probatório é seguro e harmônico, não havendo erro técnico ou injustiça flagrante na fixação da pena.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não é uma segunda apelação e não cabe para reexame de provas. 2. A pena foi fixada dentro dos limites legais, sem reformatio in pejus.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, §2o, incisos II, III, IV e VI; art. 59; art. 33, §2o.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 171911 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29.11.2019; STF, RHC n. 167.162-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2019.